Tribunal: TJES
Processo: 5041562-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041562-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA DE SOUZA ROSARIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041562-57.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABIOLA DE SOUZA ROSARIO

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
considerando o preenchimento dos pressupostos legais, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FABIOLA DE SOUZA ROSARIO
em face da r. sentença de evento de ID 16326785 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer movida em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, alega a parte autora que é servidora pública municipal (cargo de Professora B - Ensino Religioso), submetida à carga horária de 25 horas semanais, e que vem percebendo vencimento base inferior ao Piso Nacional
do Magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.
Sustenta que o Município realiza manobras ao incluir vantagens e gratificações na rubrica de vencimento para atingir o valor do piso, o que achata a carreira e desrespeita o escalonamento de níveis e referências.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a
pagar as diferenças entre o valor percebido e o piso nacional proporcional (25h) referente aos meses de janeiro a abril de 2022 e janeiro a maio de 2023, bem como a proceder o reajuste do salário da autora a título de vencimento base para não ser inferior ao piso
,
indeferindo, contudo, os reflexos automáticos em toda a carreira.

A parte autora recorreu (ID 16326786), pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a
procedência total dos pedidos
. Argumenta, em resumo, que a tabela de vencimentos do Município está viciada desde a base e requer que o Piso Nacional seja considerado o nível inicial (Nível I), aplicando-se sobre ele os percentuais de progressão de carreira (níveis e referências), sob pena de desvalorização do tempo de serviço e titulação.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, a controvérsia recursal reside na
obrigatoriedade, ou não, de o Município de Vila Velha reescalonar toda a carreira do magistério (reflexo nos demais níveis e classes) em decorrência da atualização do Piso Salarial Profissional Nacional

(Lei nº 11.738/2008).

Conforme extrai-se, o juízo de origem reconheceu o direito da autora ao recebimento do piso (vencimento base), condenando o Ente ao pagamento das diferenças apuradas.

Todavia, a Recorrente busca o chamado "efeito cascata", isto é, a incidência automática do reajuste do piso em todos os níveis da tabela de vencimentos municipal.

Da detida análise dos autos, entendo que sem razão a recorrente.

Embora o Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167) tenha pacificado que o piso salarial corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, a jurisprudência das Cortes Superiores impõe limites quanto à ingerência do Judiciário na estrutura remuneratória dos servidores.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 911
(Recursos Especiais Repetitivos), fixou a seguinte tese:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

No caso em tela, acolher a pretensão recursal de recalcular toda a tabela de vencimentos da autora (aplicando os índices de progressão sobre o novo piso) implicaria em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, concedendo aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia ou paridade, o que é vedado pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
.

Assim, verifico que o juízo
a quo
agiu com acerto ao garantir que a servidora não perceba vencimento base inferior ao mínimo legal nacional (proporcional à jornada).

Ora,
qualquer reestruturação da tabela de níveis e referências para evitar o "achatamento" da carreira depende de lei municipal específica e prévia dotação orçamentária, fugindo à competência deste Juízo.

Destarte, não merece reparo a sentença que limitou a condenação ao pagamento das diferenças para atingimento do piso e ao reajuste do vencimento base, negando o reescalonamento automático da carreira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
obrigação que fica com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)